Tribunal: TJDFT
Processo: 0742049-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742049-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: MATSUFLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de despejo de no 0720334-45.2024.8.07.0020 ajuizada em desfavor de MATSUFLORA COMÉRCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA. Esta a decisão: “Trata-se de ação de despejo com fundamento na denúncia vazia com pedido de liminar. No presente caso, denota-se que se trata de um contrato de locação comercial firmada entre IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA e MATSUFLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA vigente de 20/07/07 a 19/07/10 (id. 212222572). Segundo a inicial, o requerente notificou o requerido informando que não teria interesse na renovação do contrato de locação (id. 212224354). Pois bem, o artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, dispõe ser cabível a concessão de liminar para desocupação de imóvel em quinze (15) dias ao término do prazo da locação não-residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Logo, para a propositura da ação de despejo por denúncia vazia, é essencial cumprir os prazos estipulados pela Lei do Inquilinato, condição indispensável para a obtenção da medida liminar. O ajuizamento da ação após 30 dias da notificação demonstra a não observância da norma legal e impossibilidade da liminar para desocupação, o que é o caso do presente feito, já que a notificação foi recebida em 20/08/24 (id. 212224354) e a ação foi distribuída em 26/09/24. Resta evidente, portanto, a oposição do requerente à permanência do locador no imóvel, contudo, fora do prazo estipulado pela lei. Assim, INDEFIRO A LIMINAR requerida. Cite(m)-se o(s) réu(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” (ID n. 212590117, autos de origem) A agravante narra que “a CHÁCARA 55 PARTE 09 – NA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES (DF), foi locada à Requerida, pela Requerente, mediante contrato escrito (documento junto), vigente de 20/07/2007 a 19/07/2010, à época, com aluguel mensal de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), com previsão de reajustes anuais. Atualmente prorrogado por prazo indeterminado, ex vi legis.” (ID n. 64722022, p. 2) Afirma: “Em razão do desinteresse da Requerente/locadora na manutenção da locação o Requerido foi devidamente notificado de que o contrato não seria renovado e que o imóvel deveria ser restituído no prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento da notificação, que foi entregue pelo cartório em 20/08/2024. (documento junto). Contudo, a locatário não entregou o imóvel nem adotou qualquer providência até a presente data. Diante da inércia, resta caracterizada a posse irregular do imóvel, o que constitui justo motivo para a propositura da ação de despejo, com fundamento na denúncia vazia.” (ID n. 64722022, p. 2) Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido liminar de desocupação sob fundamento de que o ajuizamento da ação de despejo se deu após trinta dias da notificação, o que demonstraria “a não observância da norma legal e impossibilidade da liminar para desocupação, o que é o caso do presente feito, já que a notificação foi recebida em 20/08/24 (id. 212224354) e a ação foi distribuída em 26/09/24” (ID n. 212590117, autos de origem) Nas razões, a agravante alega: “3.4 De acordo com a literalidade do texto legal, a concessão da liminar está condicionada à propositura da ação dentro do prazo de (trinta) dias contados do término da locação não residencial ou do prazo final previsto na notificação comunicando o intento de retomada. 3.5 A primeira hipótese ocorre quando o contrato está vigendo por prazo DETERMINADO e ação é proposta em até 30 (trinta) dias contados do seu término, hipótese diversa da presente em que o contrato locatício estava vigendo por prazo INDETERMINADO. 3.6 A segunda hipótese (30 dias contados do cumprimento da notificação) deve ser observada nos contratos vigentes por prazo indeterminado, haja vista a necessidade de prévio aviso com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme disposto no art. 57 da lei 8.245/91.” (ID n. 64722022, p. 5) Aduz: “3.7 A CERTIDÃO de entrega da notificação extrajudicial juntada aos autos da ação originária (ID 212224355), faz prova que o agravado foi notificado em 20/08/2024 para desocupasse o imóvel em 30 dias. 3.8 Em razão disso, o prazo (ou termo) final para cumprimento da notificação se encerrou em 20/09/2024, sendo certo que antes desta data a autora sequer poderia ter ajuizado a presente demanda porque não teria transcorrido o prazo concedido (e não haveria interesse de agir).” (ID n. 64722022, p. 6) Afirma: “3.9 É importante lembrar que o disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII dever ser interpretado conjuntamente com o que dispõe o art. 57 da mesma lei no 824/91. (O contrato de locação por prazo indeterminado por ser denunciado por escrito pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para desocupação). 3.10 Sendo assim, considerando que a locatária permaneceu silente e inerte que o prazo para ajuizamento da ação de despejo com pedido de liminar flui a partir do término do prazo concedido na notificação que comunica o intento de retomada do imóvel.” (ID n. 64722022, p. 6) Enfatiza: “3.11 Se a locatária foi notificada no dia 20/08/2024 e tinha até o dia 20/09/2024 para desocupar voluntariamente o imóvel, é forçoso reconhecer que a presente ação de despejo proposta em 26/09/20204 o foi dentro do trintídio legal previsto pelo artigo 59, § 1o, inciso VIII da lei 8.245/91, pois, de acordo com a literalidade da norma, para ver deferido o pedido de liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, a locadora precisava distribuir a presente ação de despejo antes do dia 20/10/2024.” (ID n. 64722022, p. 7) Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso: “4.1 A manutenção da r. decisão agravada irá causar dano, senão irreparável, de difícil reparação a agravante, haja vista que ela será obrigada a aguardar toda a tramitação do processo para reaver o seu imóvel locado. Lado outro, mesmo com a superveniência de sentença de procedência integral dos pedidos, haverá necessidade de depósito de caução até 12 vezes o valor do aluguel para cumprimento provisório do julgado, conforme disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91. 4.2 Noutro giro, o bom direito resta amplamente demonstrado nos autos em decorrência da violação literal do disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII da Lei no 8.245/91 e pelos diversos precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pois, de fato, não há sentido contar-se o prazo para a locadora propor a ação de despejo, durante o período concedido ao locatário para a desocupação voluntária do imóvel. 4.3 Diante das razões apresentadas, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para que seja concedida a liminar “inaudita altera parte” para desocupação do imóvel em quinze dias, mesmo porque, a Agravante já anexou com a petição inicial, o comprovante de depósito da caução equivalente a três meses de aluguel, conforme documento de ID 212224362.” (ID n. 64722022, pp. 8-9) Por fim, requer: “1o - A concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento como requerido acima, para que seja concedida a liminar inaudita altera parte para desocupação do imóvel em quinze dias; 2o - A notificação do Juízo “a quo” para prestar as informações que entender necessárias; 3o - A intimação pessoal da agravada par, querendo, apresentar sua resposta; 4o - Seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar integralmente a r. decisão recorrida; 5o - A juntada dos documentos em anexo.” (ID n. 64722022, p. 9) Preparo recolhido (ID n. 64723412) É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória versando sobre tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para o fim de ser deferido o pedido liminar de desocupação do imóvel em quinze dias. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Do contrato acostado (ID n. 64722028), verifica-se tratar de locação não-residencial por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único da lei 8.245/91. A agravante comprova, na certidão de ID n. 64722029, ter notificado o locatário agravado em 20/08/2024 para desocupação voluntária no prazo de trinta dias, consoante o art. 57 da lei 8.245/91 (“o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.”). Em 26/09/2024, diante da inércia do locatário, a agravante ajuizou a ação de despejo com fundamento na denúncia vazia com pedido liminar. Confome o art. 59, § 1o da lei 8.245/91: “§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;” Como se vê, tratando-se de locação não residencial por prazo indeterminado, a concessão da liminar para desocupação depende do ajuizamento da ação em até trinta dias do cumprimento da notificação e da caução correspondente a três meses de aluguel. Conforme relatado, a agravante notificou o locatário em 20/08/2024 para desocupar o imóvel voluntariamente em trinta dias, prazo que se encerrou em 20/09/2024. A ação de despejo foi ajuizada em 26/09/2024, ou seja, seis dias após o termo da notificação. Pela decisão agravada, na qual se afirma o descumprimento do prazo para o ajuizamento da ação, considerada a data da notificação para desocupação voluntária (20/08) como o termo inicial No entanto, a contagem dos trinta dias para a propositura inicia-se a partir do término do período da notificação, no caso em tela, 20/09. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LEI 8.245/91. AÇÃO DE DESPEJO. TERMO DA NOTIFICAÇÃO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA A AÇÃO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. REQUISITOS OBSERVADOS. CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos pelo Réu (sublocatário) contra decisão proferida em ação de despejo, na qual o Juízo a quo concedeu liminar, com fulcro no art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91. 2. No caso, houve notificação enviada à Agravante/Ré, em que o Agravado (sublocador de imóvel não residencial com prazo indeterminado) noticiou que não possui interesse em continuar com a sublocação, devendo o sublocatário desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação, de acordo com o art. 57 da Lei 8.245/91. 3. O termo final da notificação, dia 19/08/2023, correspondeu a um sábado e, de acordo com o art. 132, §1o, do Código Civil, aplicável aos prazos materiais, Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. 3.1. Logo, o termo para desocupação do imóvel a partir da notificação se deu em 21/08/2023. 4. Se o termo final para desocupação a partir da notificação findou em 19/08/2023 com prorrogação até 21/08/2023, o prazo de 30 (trinta) dias para a ação, contado em dias corridos, iniciou em 22/08/2023 e finalizou em 20/09/2023, data na qual a ação foi ajuizada. 5. O segundo requisito legal, além do prazo para ajuizamento da ação, foi observado pelo Agravado, qual seja, a prestação de caução equivalente a três alugueis. 6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1854818, 07493357220238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. TERMO INICIAL. ART. 59. LEI DO INQUILINATO. 1. Na hipótese de ação de despejo por denúncia vazia, ou seja, em que não há prazo determinado para o fim do contrato de locação, o trintídio legal deve ser contado a partir do término do prazo concedido na notificação para a desocupação do imóvel. 2. Não há sentido contar-se o prazo para o locador propor a ação de despejo, durante o período concedido ao locatário para a desocupação voluntária do imóvel, até mesmo porque, caso ocorra a desocupação, o locador perderia o interesse de ação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1067379, 07088175020178070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Faz-se importante compreender a intenção do legislador ao estabelecer, no art. 57 da lei 8.245/91, o prazo de trinta dias para a desocupação a partir da notificação, que é dar ciência ao locatário do interesse do locador na desocupação e oportunizar que se organize para deixar o imóvel até o final daquele período. Dessa forma, o mais lógico é aguardar o escoamento do prazo para que, só então, o locador busque a desocupação por meio de ação judicial. Diante do exposto, considerando que a data final da notificação foi 20/09/2024 e que a ação de despejo foi proposta em 26/09/2024, observa-se que a locadora agravante cumpriu o requisito temporal para a concessão da liminar para desocupação, nos termos do art. 59, § 1o da lei 8.245/91. Quanto ao requisito da caução, a agravante comprova, pelo extrato de ID n. 64722031, o depósito correspondente a três meses de aluguel. Conforme os boletos referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2024 (ID n. 64722030), tem-se que o valor do aluguel é de R$ 14.511,88 (quatorze mil, quinhentos e onze reais e oitenta e oito centavos), o que perfaz o valor depositado, R$ 43.535,64 (quarenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Satisfeito o requisito da probabilidade do direito, passa-se ao requisito perigo de dano. A agravante alega que a manutenção da decisão de indeferimento do pedido liminar de desocupação pode acarretar dano “senão irreparável, de difícil reparação a agravante, haja vista que ela será obrigada a aguardar toda a tramitação do processo para reaver o seu imóvel locado. Lado outro, mesmo com a superveniência de sentença de procedência integral dos pedidos, haverá necessidade de depósito de caução até 12 vezes o valor do aluguel para cumprimento provisório do julgado, conforme disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91”. Com razão. Preenchidos os requisitos previstos na lei 8.245/91 para a concessão da liminar de desocupação do imóvel (prestação de caução equivalente a três meses de aluguel e o ajuizamento da ação dentro do prazo de trinta dias após o cumprimento da notificação) não deve ser outra a decisão, até porque a medida prevista pelo legislador serve justamente para que o locador possa reaver seu imóvel diante da inércia do locatário sem que precise aguardar o curso processual. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, nos termos do art. 59, § 1o, inciso VIII da lei 8.245/91. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 6 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora